Tribunal: TJBA
Processo: 8081566-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081566-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

APELADO: FRANCISCO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO SOUSA BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou inexistente o débito discutido nos autos e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, determinando, ainda, a emissão de faturas sem a cobrança impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança e o corte no fornecimento de energia elétrica foram realizados de forma legal e regular; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da concessionária por danos morais decorrentes da suspensão indevida do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não apresenta instrumento contratual que comprove a existência de vínculo jurídico com o consumidor, tampouco documentos que demonstrem a contratação dos parcelamentos questionados, o que inviabiliza a legitimidade das cobranças.

Aplica-se a regra do art. 375 do CPC, segundo a qual a ausência de contrato escrito impõe à concessionária o ônus de provar a regularidade da cobrança, especialmente diante da negativa do consumidor sobre a contratação.

A COELBA não comprovou o cumprimento das condições previstas nos arts. 172 e 173 da Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente quanto à notificação prévia específica e comprovada da suspensão do fornecimento.

O corte no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, sem notificação e sem respaldo legal, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral está configurado como dano in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, bastando a comprovação do ilícito, conforme consolidada jurisprudência.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não se mostrando excessivo nem irrisório.

A ausência de recurso próprio pelo apelado impede a majoração do valor da indenização ou dos honorários, sob pena de reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da contratação e de notificação prévia torna indevida a cobrança de débitos e o corte no fornecimento de energia elétrica.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados pela interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

A falha na prestação de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto.

A reformatio in pejus é vedada quando a parte interessada não interpõe recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VII, 14, caput, e 22; CPC, arts. 375, 408 e 85, §11; CC, art. 944; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 172 e 173.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8032833-19.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 24.09.2021; TJ-BA, AGV nº 8023449-06.2018.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 08.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8081566-79.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelada
FRANCISCO BRITO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
em
sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA